Tribunal: TJSP
Processo: 1001626-90.2020.8.26.0372
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. Condenação e cobrança de multa contratual ou lucros cessantes em razão de atraso na entrega do loteamento, assim como repetição de valores pagos à título de IPTU. Insurgência em face da r. sentença, que julgou parcialmente procedente a ação, alegando inexistência de descumprimento contratual, vez que não houve atraso, os prazos estavam previstos contratualmente e na

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. Condenação e cobrança de multa contratual ou lucros cessantes em razão de atraso na entrega do loteamento, assim como repetição de valores pagos à título de IPTU. Insurgência em face da r. sentença, que julgou parcialmente procedente a ação, alegando inexistência de descumprimento contratual, vez que não houve atraso, os prazos estavam previstos contratualmente e na legislação, consequentemente não cabe falar em cobrança de IPTU. Descabimento. Atraso na entrega da obra. Culpa exclusiva da vendedora. Cláusula contratual que não é expressa a respeito da prorrogação, sem indicação concreta de prazo, citando genericamente a Lei n° 6.766/79. Art. 7o, § único, assim como o art. 18, V, da Lei 6766/79, estabelece prazo de quatro anos de validade para as diretrizes expedidas pelas Prefeituras Municipais, ou seja, prazo administrativo, que importa à construtora e à Municipalidade, em nada tratando a respeito do consumidor. Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.